Tribunal: TJSP
Processo: 0001401-25.2016.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001401-25.2016.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MAURO
MACHADO NICOLAU, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001401-25.2016.8.26.0535 -Voto no 43056
2
VOTO no: 43.056
Apelação Criminal no: 0001401-25.2016.8.26.0535
Comarca: Guarulhos.
Vara de origem: 4a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: André Luiz da Silva da Cunha.
Apelante: Mauro Machado Nicolau.
Apelado: Ministério Público.
"Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se,
no mais, a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por MAURO MACHADO NICOLAU
contra a r. sentença publicada em audiência em 26 de setembro de 2019, lançada a fls.
361/365 dos autos digitalizados, que o condenou pela prática do delito descrito no art.
180, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 10 diárias de multa, no piso, em razão de fato ocorrido entre os dias 02 de
junho e 18 de agosto de 2016.
Pretende o recorrente, em apertada síntese, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, já que tendo sido a pena fixada no mínimo legal,
não haveria razões para não substituí-la (fls. 396/399).
Constam as contrarrazões (fls. 403/404) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 421/430).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001401-25.2016.8.26.0535 -Voto no 43056
3
O apelo não comporta provimento.
Do reexame que o recurso sugere se conclui que a materialidade e a autoria
do delito (confessada) são incontroversas, não existindo a menor dúvida sobre o acerto da
procedência da ação como bem reconhecida na precisa e bem elaborada sentença,
resultado de criteriosa análise do conjunto probatório.
De qualquer forma o inconformismo do apelante se restringe apenas a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
Pois bem.
O recorrente foi condenado pelo crime de receptação porque, adquiriu
conscientemente e recebeu em proveito próprio um veículo produto de crime,
pertencente à vítima Lenivaldo.
No que concerne à dosimetria da pena, não há reparo a ser feito.
Na primeira etapa de estimação, a pena base foi adequadamente fixada no
mínimo legal. Na sequência, compensada a agravante da reincidência com a atenuante da
confissão espontânea, a pena permaneceu no piso, restando assim definitiva, sem outras
causas modificadoras.
O regime prisional intermediário fixado era o adequado, diante da
reincidência do apelante, o que também inviabiliza a substituição da pena corporal, nos
termos do art. 44, incisos II e II, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001401-25.2016.8.26.0535 -Voto no 43056
4
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se, no mais,
a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos.

Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator